Tribunal: CARF
Processo: 10840.720003/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720003/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
FREDERICO AUGUSTO VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração. Uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário encaminhado ao CARF por força de Decisão
Judicial proferida pelo TRF 3a Região que deferiu antecipação de tutela em agravo do sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720003/2016-09
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720003/2016-09

passivo, onde ficou consignado que a DRF Ribeirão Preto/SP não teria competência para
declarar recurso perempto.
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 70/73), lavrada em 23/11/2015, referente ao Ano-Calendário 2010, que apurou
um Crédito Tributário no valor total de R$ 66.602,12, sendo R$ 30.220,12 de Imposto, código
2904, R$ 22.665,09 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 13.716,91 de Juros de Mora,
calculados até 30/11/2015.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 71) foi apurada
a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho, classificados indevidamente, como
Distribuição Mensal de Lucros, no montante total de R$ 135.855,00, recebidos em decorrência
de prestação de serviços sem vínculo empregatício e não declarados pelo contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 30/11/2015 e,
em 04/01/2016, interpôs sua Impugnação de fls. 02/25, instruída com os documentos nas fls. 26 a
67.
Através do Despacho de fl. 78, a Impugnação apresentada foi considerada
intempestiva e encaminhada ao SEORT para Revisão de Lançamento nos termos do art. 149 da
Lei 5.172/66 (CTN).
No Despacho Decisório (fls. 78/81) referente à Revisão de Lançamento efetuada,
o SEORT conclui pela inexistência de erro de fato e propõe o prosseguimento da cobrança da
Notificação de Lançamento.
O contribuinte tomou ciência do resultado da Revisão de Lançamento em
08/04/2016 (fl. 84) e, inconformado com o Despacho Decisório, em 06/05/2016 interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 91/117, instruído com os documentos nas fls. 118 a 158.
O processo foi novamente encaminhado ao SEORT para análise, que encaminhou
os autos à unidade de origem para informar se no processo de fiscalização houve comprovação
do efetivo pagamento de R$ 135.855,00 ao contribuinte, ou se o referido lançamento foi
embasado na ECD e na resposta ao termo de Intimação e Constatação Fiscal n° 15.
A DRF/Bauru, em resposta Despacho do SEORT, emitiu o Informe Fiscal de fls.
165/167.
Em 15/08/2016 a DRF/Ribeirão Preto emitiu o Despacho Decisório no 196 (fls.
172/174) onde, em face da comprovação de erro de fato no lançamento nos termos do Art. 149
do CTN, propõe a alteração do imposto suplementar de R$ 30.220,12 para R$ 12.364,37 sujeito
à multa de ofício de 75% e juros moratórios.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório referente à Revisão de
Lançamento, considerada pela Receita Federal como decisão definitiva na esfera administrativa,
em 29/08/2016 e, inconformado em parte com o que ficou decidido, interpôs novo Recurso
Voluntário (fls. 179/205), instruído com os documentos nas fls. 206 a 227, onde argui a nulidade
do lançamento em razão de não ter tido conhecimento do teor do Termo de Intimação e
Constatação Fiscal no 15 que, segundo ele, cerceou seu direito de defesa. Subsidiariamente
requer a retirada da multa de ofício e dos juros de mora, ou a sua redução.
Em 30/09/2016 a DRF/Ribeirão Preto emitiu Despacho de Encaminhamento (fl.
230) onde ressalta que, para discussão de enquadramento ou não dos pagamentos efetuados
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720003/2016-09

como distribuição de lucros, deveria ter se instaurado o contraditório através de impugnação
tempestiva à DRJ.
O contribuinte tomou ciência do Despacho referente à sua manifestação de
inconformidade (RV) em 11/011/2016.
Em 01/03/2017 o SEORT recebeu o Ofício no 66/2017 (fls. 243/244) do TRF 3a
Região encaminhando, para cumprimento, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no
5000811-54.2017.403.0000/SP (fls. 245/246).
Posteriormente, foi emitido pela TRF 3a Região o Ofício no 66/2019 (fls. 260/261)
encaminhando cópia da decisão e da certidão de trânsito em julgado do Mandado de Segurança
no 0013274-77.2016.403.6102/SP (fls. 261/270).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Tendo em vista a decisão judicial proferida nos autos do Processo no
2016.61.02.013274-5/SP
(APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
N°
0013274-
77.2016.4.03.6102/SP), a qual determina o encaminhamento do Recurso do contribuinte ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já transitada em julgado (fls. 265/273), conheço
do Recurso Voluntário interposto.

Da intempestividade da impugnação
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda, relativa ao ano
calendário de 2010, tendo em vista omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ 135.855,00.
Após a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação,
porém a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto apreciou apenas a questão de
erro de fato suscitada pelo contribuinte, no tocante ao valor efetivamente recebido em 2010,
alterando a omissão de rendimentos de R$ 135.855,00 para R$ 70.925,00 em face do cotejo do
extrato bancário apresentado pelo contribuinte (fls. 175/177).
No entanto, a análise das questões apresentadas no Recurso Voluntário passa pela
verificação da tempestividade da impugnação apresentada e, por conseguinte, da instauração da
fase contenciosa do Processo Administrativo Fiscal.
Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720003/2016-09

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em análise, constata-se que a intimação foi recebida, via postal, em 30 de
novembro de 2015, de forma regular, conforme se constata do AR - Aviso de Recebimento
adunado aos autos à fl. 75, restando assim plenamente válida.
Assim, após realizada a intimação do contribuinte, começa a fluir o prazo de 30
(trinta) dias para a sua impugnação, e, como no AR - Aviso de Recebimento consta a data de
30/11/2015, iniciou-se o prazo para a impugnação em 01 de dezembro de 2015, findando no dia
30 de dezembro de 2015, conforme o dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, acima
transcrito.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.033 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720003/2016-09

Ocorre que apenas no dia 04 de janeiro de 2016, a defesa inicial foi apresentada
(fl. 02), portanto, após o término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, não instauração do contraditório e a declaração da
intempestividade da impugnação.
Ressalte-se ainda que da revisão de ofício, decorrente do erro de fato, não cabe
Recurso por falta de previsão legal. Para a análise da questão de direito, o contribuinte deveria
ter submetido o seu pleito, tempestivamente, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, o que não o fez.
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso voluntário, prevalecendo o
lançamento nos termos em que dispostos na alteração do imposto suplementar (fls. 175/177), em
face da realização do controle de legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital